Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-32.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. HERDEIROS CAPAZES CONCORDES. CÔNJUGE SOBREVIVENTE QUE NÃO SE QUALIFICA COMO HERDEIRO. CASAMENTO SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. HERANÇA PERTENCENTE AOS DESCENDENTES. CC, ART. 1.829, I.
I. Atende ao princípio da dialeticidade apelação cujas razões sejam aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com os artigos 1.784, 1.788 e 1.829, inciso I, do Código Civil, quando o autor da herança deixa descendentes o cônjuge sobrevivente não é considerado herdeiro na hipótese de casamento celebrado sob o regime da separação legal de bens.
III. Não pode ser considerado nulo inventário extrajudicial realizado por herdeiros capazes em consonância com os artigos 610, § 1o, do Código de Processo Civil, e 2.015 do Código Civil, e com as exigências da Resolução CNJ 35/2007.
IV. Eventual direito do cônjuge sobrevivente à metade dos bens adquiridos durante o casamento depende de reconhecimento judicial em sede própria e não infirma a validade do inventário e da partilha realizados extrajudicialmente pelos únicos herdeiros existentes.
V. Recurso conhecido e provido.